Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709695-46.2020.8.07.0007 APELANTE: IRAN MALDI APELADO: DIOGENES EL MOURANI ISAAC, LARISSA ALMEIDA FERNANDES, BRUNO ALYSSON FERREIRA DIAS DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 32739639), in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por Iran Maldi em desfavor de Diógenes El Mourani Isaac, Larissa Almeida Fernandes e Bruno Alysson Ferreira Dias, na qual sustenta, em síntese, que: a) adquiriu o veículo BMW 320i Flex, 2014/2015, Placa OZW-2129, em meados de fevereiro/2020, mas, após decorridos apenas 4 meses da aquisição, o automóvel apresentou problemas no motor, motivo pelo qual levou até a concessionária Eurobike, ficando evidenciado que havia vazamento na junto do motor, que, ao cair sobre a correia dentada, ocasionou a deterioração desta, além do entupimento de outros setores do motor e parcial fundimento de toda mecânica do veículo; b) os réus formaram verdadeira quadrilha, pois o veículo objeto da lide em questão tem como anterior proprietário a pessoa do corréu Diogenes, que alega ter vendido o bem para Bruno, casado com Larissa, porém Bruno e Larissa jamais transferiram o veículo para seus nomes; c) o autor já teve gastos com locomoção de R$1.899,00, além de R$3.000,00, apenas para abrir o motor do veículo, sendo que para resolver o problema com o veículo foi gasta a quantia de R$45.086,00. Requer, ao final, a condenação dos réus ao pagamento das quantias despendidas, bem como ao pagamento de indenização a título de compensação por danos morais, no valor de R$10.000,00. Despacho de id 68289747 determinou emenda à inicial para esclarecer a legitimidade e juntar contrato de compra e venda. Manifestação do autor (id 68289747). Emenda acolhida (id 69758117). Contestação/reconvenção de Larissa Almeida e Bruno Alysson, nos seguintes termos, em síntese: a) são partes ilegítimas, pois foi Diógenes quem vendeu o veículo com o vício alegado; b) em 23/01/2020, os réus realizaram negócio jurídico referente ao veículo objeto da lide, sendo essa negociada no valor de R$66.400,00, sendo R$20.000,00, à vista por TED e o restante parcelado em cheques e dinheiro; c) quando recebeu o veículo, Bruno obteve a informação de Diogenes que não havia qualquer problema com o bem e que deveria ser realizada revisão do automóvel com 100.000km rodados; d) o réu Bruno nunca utilizou o veículo, que ficou guardado em sua garagem porque realizou viagem, quando recebeu proposta de compra do autor, em 26/01/2020, que era seu amigo; e) em junho de 2020, o veículo apresentou defeitos porque foram utilizadas peças paralelas no motor, oportunidade em que o réu Bruno disse ao autor que estava disponível para resolver o problema, tendo, no entanto, sido surpreendido com o ajuizamento da presente ação; f) considerando que o réu ficou apenas 3 (três) dias na posse do bem, não sabia da existência de qualquer vazamento; g) o autor afirma que o os réus são estelionatários e realizou diversas afirmações em whatsapp, perante amigos em comum, bem como no Instagram, atribuindo condutas negativas aos requeridos e, mesmo instado, se negou a retirar as publicações. Requer, ao final, a improcedência do pedido inicial e a procedência da reconvenção para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00. Réplica de Iran Maldi ratificando pedido de procedência e pugnando pela improcedência da reconvenção. Contestação de Diógenes (id 85380706), na qual sustenta os seguintes pontos: a) decadência, porquanto ajuizada a ação após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias do conhecimento do defeito; b) ilegitimidade passiva; c) ausência de comprovação de que o defeito é preexistente à aquisição do veículo; d) possuindo o veículo mais de 5 anos de uso, deveria o autor ter se acautelado de fazer a troca da correia do automóvel; e) as afirmações do autor, bem como as multas emitidas em desfavor do ora requerido são circunstâncias que ocasionam dano moral. Requer o acolhimento da preliminar, da prejudicial e, subsidiariamente, a improcedência do pedido, bem como a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais. Manifestação do autor afirmando a intempestividade da contestação (id 85430647). Conforme certidão de id 90094624, a contestação de ambos os réus é tempestiva. A decisão de id 92264720 saneou o feito, determinando a conclusão do feito para julgamento antecipado. Tal decisão tornou-se estável, nos precisos termos do disposto no artigo 357, §1o, do CPC, porquanto não houve qualquer manifestação de irresignação recursal por parte dos litigantes. Juntada de documentos novos pelo requerido DIÓGENES EL MOURANI ISAAC (id 95009743). Manifestação do requerido BRUNO ALYSSON FERREIRA DIAS em id 95319346, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Manifestação dos requeridos DIÓGENES EL MOURANI ISAAC e LARISSA ALMEIDA FERNANDES, requerendo a designação de audiência de instrução (id 99406296 e id 101508932). Manifestação do autor em id 99475786, pugnando pela rejeição do pedido de gratuidade de justiça mencionado.” A r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa. O autor interpôs apelação (id. 32739644), na qual defende que não podem prosperar as obscuridades existentes na r. sentença, que “denegou o direito aos pedidos formulados pelo Apelante, na situação de que como o veículo possuía mais de 5 anos de uso, deveria o mesmo ter se acautelado de fazer a troca da correia do automóvel”, ou “ter notado que haveria algum tipo de vazamento no motor ou trocado de pronto a correia dentada”, pois, “no chamado ‘test drive’ já teria tido o Apelante possibilidades de saber se haveria ou não algum tipo de problema à ser enfrentado”. Ressalta que a sua profissão é dentista e que, “não sendo mecânico por obvio, acreditou nas palavras dos vendedores tanto é que as fls. 05/34 do id. no. 83538619 narra o Apelado BRUNO em defesa, que acreditou na palavra do também Embargado DIOGENES de que o bem encontrava-se em perfeitas condições de uso, o que de fato não estava”. Afirma que “a má-fé de ambos os vendedores é tamanha que sabiam de antemão que o veículo não estava em perfeitas condições, e, entende-se que fora feita supostamente uma ‘maquiagem’ no mesmo, incluindo por óbvio o vazamento pré-existente do motor que deu ênfase ao presente imbróglio”. Acrescenta que as narrativas dos apelados comprovam que “o estado pré-venda do veículo que não condizia com a realidade, motivo é que sentença de piso fora, permissa vênia, omissa quanto a este ponto, devendo ser reanalisada”. Requer que o presente recurso seja recebido e provido, “cassando a sentença de piso e concedendo os direitos pleiteados pelo Apelante conforme narra a exordial, ao final, condenando os Apelados em custas e honorários sucumbenciais”. Preparo (id. 32739646). Os apelados Larissa Almeida Fernandes e Bruno Alysson Ferreira Dias apresentaram contrarrazões (id. 32739652), na qual suscitam preliminar de inépcia recursal, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença, uma vez que o recorrente se limita a argumentar possível omissão na análise dos pedidos iniciais, matéria que deve ser discutida em embargos de declaração e não em recurso de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso. Contrarrazões do apelado Diógenes El Mourani Isaac, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 32739654). Intimado para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença (id. 33036548), o apelante-autor apresentou resposta (id. 33225957) É o relatório. Decido. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido na r. sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2020, p. 1976, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. No presente caso, r. sentença julgou improcedentes os pedidos, escorada nos seguintes fundamentos, in verbis: “[...] Com efeito, em se tratando de contrato comutativo (compra e venda), aplica-se a regra do art. 441 do Código Civil, nos termos do qual “a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.” Em face dessa norma e dos princípios que norteiam o instituto jurídico, constitui condição necessária para a configuração do alegado “vício redibitório” que o vício seja efetivamente oculto. Consoante a tradicional doutrina de Miguel Maria de Serpa Lopes, “é preciso, antes de tudo, afastar a ideia de qualquer sinonímia entre o vício oculto e o vício interno, o vício aparente e o vício externo, pois uma doença ou um defeito pode ser interno e ser reconhecível, como pode ser externo e permanecer oculto. O vício é oculto, quando nenhuma circunstância pode revelar-lhe a existência, principalmente se impossível apurá-la a não ser mediante uma análise química, ou perícia, ou emprêgo da coisa vendida, ou por um trabalho qualquer de uso não comum. Ao contrário é aparente o vício quando suscetível de ser descoberto por meio de um exame atento, comumente feito por homem cuidadoso no trato dos seus negócios, pois a negligência em tais casos não é protegida.” (LOPES, Miguel Maria de Serpa, Curso de Direito Civil, Fontes das obrigações. Contratos, 3a ed., Vol. III, Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 1961, p. 175) Tendo em mente tais premissas, constata-se que, na espécie, não se configuram os alegados vícios ocultos, sendo ademais firme o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça no sentido de que, em se tratando de veículo usado (I/BMW ano 2014/2015, adquirida pelo autor em fevereiro/2020), em regra, não há falar em vício oculto, cabendo exclusivamente ao adquirente adotar toda a cautela e diligência necessária no sentido de verificar o estado real do bem que estava a adquirir, especialmente mediante a realização de vistoria prévia acompanhada por profissional de sua confiança habilitado à realização dessa avaliação. Nesse sentido, tem-se manifestado reiteradamente a jurisprudência desta Corte de Justiça [...] Além disso, como alegou o autor e como atesta o documento de id 67658965, o veículo usado adquirido pelo autor em fevereiro/2020 somente veio a apresentar os alegados defeitos em junho/2020, quando não mais assistia ao requerente qualquer garantia legal ou convencional. Ademais, como alegou o próprio requerente, este já realizou a suas expensas os consertos necessários, inviabilizando até mesmo a realização de prova pericial para identificar a origem dos problemas de funcionamento detectados no veículo. Por conseguinte, não se contemplando a hipótese de ato ilícito imputável aos requeridos, a improcedência dos pedidos autorais é a medida adequada à espécie. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação estão totalmente dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. E, em consequência, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não impugna, especificamente, o quanto decidido. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e não conheço da apelação do autor, art. 932, inc. III, do CPC. A r. sentença condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 59.985,00, em 14/7/20). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, que deverão ser pagos pelo autor. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 25 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora